Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I – No cumprimento de sentença em que a impugnação é parcialmente acolhida são devidos honorários de sucumbência em favor do devedor.

II – Agravo de instrumento desprovido.